Tribunal: TJSP
Processo: 2251622-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a postulante viúva, aposentada e pensionista, tendo como renda o montante de R$4.944,59, que é utilizado para as despesas próprias com alimentos, saúde e manutenção do casa – Ademais, não possui veículos, bens imóveis ou aplicações financeiras, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a postulante viúva, aposentada e pensionista, tendo como renda o montante de R$4.944,59, que é utilizado para as despesas próprias com alimentos, saúde e manutenção do casa – Ademais, não possui veículos, bens imóveis ou aplicações financeiras, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251622-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
MARIA ISABEL PONTES DOS SANTOS, é agravado RODNEI AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251622-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22415 DG
2
Voto no 22415
Agravo de Instrumento no 2251622-08.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Isabel Pontes dos Santos
Agravado: Rodnei Azevedo
Interessado: Fábio Henrique Pontes dos Santos
Comarca: Votorantim 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Luciana Carone Nucci Eugênio
Processo principal no 1003258-54.2020.8.26.0663
JUSTIÇA GRATUITA Pedido indeferido Comprovação
da real necessidade do benefício, por ser a postulante viúva,
aposentada e pensionista, tendo como renda o montante de
R$4.944,59, que é utilizado para as despesas próprias com
alimentos, saúde e manutenção do casa – Ademais, não
possui veículos, bens imóveis ou aplicações financeiras,
tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não
tem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou
familiar
Gratuidade concedida
Possibilidade de futura
impugnação pela parte contrária RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA
ISABEL PONTES DOS SANTOS nos embargos de terceiro que move em face de
RODNEI AZEVEDO, contra a decisão copiada às fls. 49 que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita à autora, ora agravante.
Alega a agravante que ajuizou ação de embargos de terceiros
em face do agravado para livrar da constrição um imóvel, do qual é meeira e reside
há 40 anos. A execução é movida em face de seu filho Fábio Henrique Pontes dos
Santos. Afirma que tem 75 anos de idade, tendo muitos gastos com tratamento de
saúde e medicamentos, não tendo condições financeiras de suportar os encargos da
lide. É pensionista do INSS (aposentadoria por invalidez), na qual recebeu no mês de
setembro de 2020 o importe de R$ 1.773,79, e recebe pensão por morte, deixada por
seu marido Waldemar Henrique dos Santos, no importe de R$ 3.170,80, totalizando
R$ 4.944,59. Ademais, demonstrou que possui empréstimos pessoais para fazer
frente às despesas imprevistas, e pela sua declaração de imposto de renda comprova
que possui apenas 50% do imóvel em comento. Não tem veículo automotor, nem
caderneta de poupança ou dinheiro em banco. Ao contrário, seu saldo está negativo.
Paga seu imposto de renda em 8 parcelas, por não conseguir pagá-lo à vista, e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251622-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22415 DG
3
advogado é seu irmão, trabalhando gratuitamente para ajudá-la. Assim, caso
indeferido o benefício da gratuidade, terá que convolar empréstimo para suportar os
ônus do processo. Com o efeito suspensivo, pede provimento para que lhe seja
concedida a gratuidade de justiça.
Processado com o efeito suspensivo (fl. 60), com a
apresentação de contraminuta (fls. 62/64) e de informações do juízo
(fls. 67/69), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que a postulante declara não ter
condições econômicas de custear as taxas judiciais, sem prejuízo das suas
necessidades próprias e familiares (fls. 48 do recurso).
Demonstra que tem 75 anos, é viúva e aposentada por
invalidez, recebendo, ainda, pensão por morte, deixada por seu marido. Ao todo, sua
renda alcança R$ 4.944,59, que serve para seu sustento, custeio de saúde e
manutenção da casa.
Quanto aos bens que possui, detém apenas metade da
residência discutida nos autos, como meeira do falecido marido. Não possui outros
imóveis, veículos, nem aplicações financeiras.
Diante desse quadro, se vislumbra que, realmente, a
postulante não se encontra em boas condições financeiras a ponto de conseguir
honrar com o pagamento das custas processuais, sem prejudicar o sustento próprio ou
familiar.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita à recorrente,
conforme postulado, ressalvando que o agravado poderá, em qualquer fase
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que a agravante
tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator